Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700254-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: MIRTES FERREIRA DE ARAUJO SILVA APELANTE: M. B. F. A. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51504568 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 25 de setembro de 2023 16:52:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador